Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-11.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007790-11.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSTINEY LEITE DE ALMEIDA - CPF: 482.751.071-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEISSIANE LIMA DA CRUZ - CPF: 044.818.271-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA NOS AUTOS
–
NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – AFASTAR AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP (CALAMIDADE PÚBLICA) – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada em outro elemento de prova dos autos.

Não evidenciado que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Justiney Leite de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1007790-11.2020.8.11.0042 que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 4 meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu, consubstanciada na insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), e, subsidiariamente, pela exclusão da circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, por ausência de nexo causal entre a pandemia da Covid-19 e a conduta delitiva perpetrada (Id. 121295737).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 121295759).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 123942986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Justiney Leite de Almeida,
pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra a sua companheira Gleissiane Lima Cruz.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) conforme inquérito policial, que, no dia 5.8.2020, a vítima estava na residência localizada na rua 12, casa 4, quadra 4, bairro Novo Milênio, na cidade de Cuiabá/MT, onde moravam, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, sua então companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial.

(...)”
– trechos extraídos da sentença, Id.

146693548, p. 1.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do delito de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 146693548).

Irresignada a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que o acusado seja
absolvido com fulcro no artigo 386, VII, do CPP
, sustentando que não há prova nos autos aptas a amparar a condenação, somente a palavra da vítima. Ressalta a negativa de autoria e aduz que o réu não tinha intenção alguma de lesionar a vítima, tendo apenas se defendido da ação perpetrada por ela.

Subsidiariamente, requer seja afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP.

Após a análise dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão absolutória não merece ser acolhida.

Quanto à materialidade delitiva, esta ficou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, laudo do exame de corpo de delito, mapa topográfico com a localização das lesões, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Assim como ficou demonstrada nos autos a autoria do delito, apesar das teses defensivas.

O apelante, negou a prática delitiva em ambas as fases processuais, alegando que apenas se defendeu da ação da ofendida contra ele, bem com aduziu ter dado somente um empurrão.

Na Delegacia, o réu prestou as seguintes declarações,
in verbis
:

“(...) o interrogando
confessa que deu um empurrão na vítima
; Que perguntado ao interrogando se a vítima estava cansada deitada no sofá e que o interrogando queria manter relação sexual com a mesma, sendo que ela não quis e se o interrogando ficou alterado e lhe acusou de adultério, dizendo que a vítima estaria com outro, por isso não queria manter relação sexual com ele? Que o interrogando respondeu que sim; (...) Que perguntado ao interrogando se o mesmo agrediu fisicamente a vítima, enforcando-a e colocou as mãos e os dedos dele na garganta e nos olhos da vítima, bem como que pegou uma faca de cabo de madeira (porte médio) e foi para cima da vítima? Que o interrogando
respondeu que segurou na dentro da boca da vítima, porque a mesma estaria em cima dele para agredi-lo, sendo que alega que segurou para contê-la
; Que o interrogando nega ter pego faca de cabo de madeira (porte médio) para a vítima; (...)”
– Id. 146701795, pp. 38-39, destaquei.

Em Juízo, ele aduziu que não agrediu a vítima e que não foi o responsável pelas lesões que ela apresentou.

Narrou que, no dia dos fatos, já estava “cansado” da situação entre eles pela ausência de relação sexual há mais de 30 dias e ficou “transtornado”, alegando que quando a viu chorando, colocou
“a mão na consciência e fiquei tranquilo”
; dizendo ainda que seu erro foi que segurou na boca dela com a mão, aduzindo que ela foi “para cima” dele, com copo, e ele “só” segurou em sua boca até o queixo (demonstrando), negando ter efetuado agressões (mídia audiovisual, Id. 146693545).

Por seu turno, a vítima Gleissiane Lima da Cruz prestou as seguintes declarações minuciosas em sede inquisitiva,
in verbis
:

“(...)
relata que ultimamente estavam discutindo muito, sendo que brigavam por besteiras e acabavam brigando, sendo que o suspeito sempre a ameaçava de matá-la; que esse fato ocorreu há três anos atrás, sendo que em razão dos filhos, a vítima não registrou boletim de ocorrência; que no dia 04.08.2020, estavam comemorando o aniversário do suspeito, sendo que estavam os familiares dele e ambos ingeriram bebida alcoólica, sendo que as visitas foram embora e
já
era madrugada (05.08.2020, por volta das 02:00 horas). e a vítima estava cansada, deitou no sofá cochilando, sendo que foi a hora em que a vítima acordou com o suspeito, zangado, alterado e gritando com a vítima, por ela estar dormindo, sendo que o suspeito disse: que ela estaria dormindo papa não manter rela ao sexual com ele, acusando-a de adultério, que estará com outro homem, sendo que a vítima disse isso não
e
verdade, eu não tenho ninguém, me deixa em paz, me deixa quieta, sal de perto de mim que eu quero dormir, sendo que aí o suspeito disse, novamente: você está com outro, ne?, sendo que a vítima ficou nervosa e acabou jogando um copo de acrílico no suspeito, mas, que não o machucou, momento em que o suspeito não gostou e disse: você está jogando o copo em mim?, sendo que a vítima respondeu: joguei e jogo de novo, sendo que a vítima levantou e foi para o quarto, sendo que o suspeito foi atrás dela, momento em que o suspeito ameaçou a vítima, dizendo: eu vou sair de casa, mas vou te matar, sendo que o
suspeito agrediu fisicamente a vítima, a enforcou e colocou a mão e os dedos dele na sua boca/garganta, bem como colocou os dedos nos olhos dela, bem como 0 suspeito foi na cozinha e pegou a faca de cabo de madeira (porte médio), sendo que foi para cima da vítima, momento em que as filhas assistiram a tudo e começaram a gritar com medo e chorando, sendo que a vítima disse ao suspeito: não faça isso que as crianças es tão olhando, sendo que aí o suspeito, disse: não, minhas filhas, papai nunca vai fazer isso e jogou a faca no chão na rua, em frente da casa, momento em que foi embora com o carro
;
que o suspeito por volta das 17:30 horas do dia 05.08.2020, pegou os pertences dele da casa, sendo que os vizinhos ouviram o suspeito dizer em alto e bom som: eu quero que a família dela, venha me encher o saco, que eu vou matar gente; que a vítima registrou boletim de ocorrência na 1ª DP de Cuiabá, sendo que
informou que
já
foi ao IML para realização de exame de corpo de delito; que a vítima está com
vários hematomas pelo
corpo devido as lesões
. Razão pela qual a vítima requer medidas protetivas de urgência
; sendo que a vítima deseja separar-se do suspeito, bem como requer a guarda dos filhos e pagamento de pensão alimentícia (...)”
–
Id. 146701795, pp. 8-10.

Em sede judicial, a ofendida confirmou ter sofrido as agressões, afirmando que houve discussão pelo motivo já exposto, pois o réu queria manter relação sexual e ela não, e que na ocasião jogou um copo de acrílico nele. Esclareceu que após estes fatos delitivos ficaram algum tempo separados e depois voltaram o relacionamento, mas na época da audiência não estavam mais juntos (mídia audiovisual, Id. 146693544).

De fato, a vítima disse ter jogado um copo de
acrílico
no réu, no momento da discussão, contudo tal acontecimento além de não justificar as agressões sofridas, tampouco afasta a responsabilização por parte do recorrente, especialmente ao considerar as lesões desproporcionais sofridas pela vítima, que não foram ocasionadas por um simples empurrão ou ao “tampar” a boca da ofendida conforme alegado pelo apelante.

Conquanto a tese defensiva seja de que o apelante agiu sob legítima defesa, observa-se que nem sequer foi empregado o uso moderado dos meios necessários. Portanto, ainda que a vítima tivesse iniciado as agressões, verifica-se que aquelas perpetradas pelo acusado foram muito além do moderado, caso estivesse apenas se defendendo. Pelo contrário, do contexto fático-probatório exposto, constata-se que o réu agiu com
animus laedendi
.

Importante destacar que eventual conduta da vítima contra o apelante não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal deste – frise-se que não houve qualquer lesão ao acusado –, principalmente porque não ficou demonstrada qualquer hipótese de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, como a alegada legítima defesa, tampouco se cogita, em matéria penal, a compensação de culpas.

Fato é que houve ofensa à integridade física da vítima, conforme constatado no exame de corpo de delito realizado – laudo pericial n. 1.1.02.2020.015741-01 (Id. 146701795, pp. 29-32) e mapa topográfico com as lesões (Id. 146701795, pp. 33-35), as quais foram causadas pelo recorrente.

Dessume-se que a narrativa da ofendida está amparada no exame pericial realizado, no qual constatou-se a presença de diversas lesões:
“Equimose avermelhada na conjuntiva do olho direito. Discretas escoriações no lábio inferior, na região mentoneana, na região cervical anterior supra-hioideana, nas regiões carotidianas direita e esquerda e na face posterior do terço superior do antebraço direito. Equimose na face anteromedial do terço superior do braço esquerdo”
– Id. 146701795, p. 32.

Saliente-se o que foi consignado no referido laudo pericial, de que as lesões acima descritas eram recentes e apresentavam nexo temporal e causal com o relato da vítima.

Desse modo, considerando que a defesa alegou tese excludente de ilicitude, sem, contudo, comprovar satisfatoriamente a presença dos requisitos legais (CP, art. 25), ônus que lhe incumbia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Insta ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos com o exame pericial.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019) – grifei.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime.

Diante de tais considerações, inviável a pretensão absolutória, pois não restam dúvidas da caracterização do delito, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Por outro lado, a defesa pugna pelo
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do CP
(crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19), ao argumento de que foi aplicada sem que mencionasse as peculiaridades do caso concreto, inexistindo nexo causal entre a pandemia e a conduta delitiva.

Assiste razão à defesa.

Nesse ponto, a magistrada consignou na sentença:
“constato a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea ‘j’ do Código Penal, em razão do delito ter sido cometido em situação onde foi decretada situação de calamidade pública - estado pandêmico causado pelo vírus da COVID-19”
– Id. 146693548, p.6.

De fato, verifica-se que é inviável a incidência dessa agravante no presente caso, considerando que o apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal perpetrado no âmbito doméstico, de modo que tal conduta delitiva não têm qualquer liame com a situação de pandemia vivenciada.

Desse modo,
a fim de evitar responsabilização objetiva, para a incidência da referida agravante é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

Assim, tendo em vista que não ficou demonstrado que o recorrente se aproveitou do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 para ofender a integridade física da vítima, deve ser afastada a agravante em comento.

Dessa forma, fica a pena do acusado no patamar de 3 meses de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, readequando a sanção ao patamar de 3 meses de detenção, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022